Tribunal: TJSP
Processo: 2042020-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Indeferimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica iniciado em cumprimento de sentença de ação de despejo e cobrança – Inconformismo da exequente – Desistência da agravante, tendo em vista a composição entre as partes – Perda superveniente do interesse recursal – Julgamento nos termos do artigo 932, inciso III, do mesmo diploma processual -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Indeferimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica iniciado em cumprimento de sentença de ação de despejo e cobrança – Inconformismo da exequente – Desistência da agravante, tendo em vista a composição entre as partes – Perda superveniente do interesse recursal – Julgamento nos termos do artigo 932, inciso III, do mesmo diploma processual - Recurso prejudicado.